Tribunal: STF
Processo: ARE 1363987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – PERT. SALDO RESIDUAL APURADO NA FASE DE CONSOLIDAÇÃO. BOA-FÉ DA CONTRIBUINTE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. AFRONTA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO. 1. Apelação interposta por IPLAC INDÚSTRIA PLÁSTICA CAETÉS LTDA contra sentença que denegou a segurança requerida neste writ constitucional. 2. O cerne da discussão posta em apreço consiste na afirmação da impetrante de que não pôde efetuar o pagamento, mesmo dentro do interstício de 30 dias após o vencimento (art. 9º, § 2º, da Lei 13.496/2017), de “parcela” no valor de R$ 890.857,00, a qual teria sido apurada por ocasião da consolidação do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT. 3. Como se vê nas informações prestadas pela autoridade coatora, o montante de R$ 890.857,00, apurado na fase de consolidação do PERT, não se refere a mais uma parcela desse programa, mas ao saldo devedor residual correspondente à diferença entre o total das parcelas pagas pelo contribuinte na fase pré-consolidação e o que efetivamente deveria ter sido pago nesse período após o recálculo das prestações iniciais com base no valor total do débito informado pelo devedor por ocasião da negociação do parcelamento. 4. Não se tratando, portanto, de uma parcela, não há se que falar em aplicação, in casu , do disposto no art. 9º, § 2º, da Lei 12.496/17. 5. Por outro lado, quando as circunstâncias do caso concreto indicam a boa-fé do contribuinte em honrar com as prestações do parcelamento, o Superior Tribunal de Justiça esta Corte possuem o entendimento no sentido de ser desarrazoada e desproporcional a exclusão do devedor pelo simples fato de não ter efetuado o pagamento do supracitado saldo residual no prazo previsto para a prestação de informações para a negociação e consolidação do parcelamento, mormente quando tal resíduo corresponder a um valor ínfimo em comparação ao total do débito e quando não ficar constatado prejuízo ao erário. 6. Precedentes: TRF5, 08021325920164050000, Rel. Des. Federal RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, j. 12/05/2016; TRF5, 08031986920194050000, Rel. Des. Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, j. 30/05/2019; STJ, AgInt no REsp 1513491/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 29/11/2018; STJ, REsp 1737902/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018. 7. Na hipótese em apreço, a apelante demonstrou boa-fé na sua pretensão de arcar com as obrigações do aludido benefício fiscal, tendo em vista que, após a concessão da medida liminar pelo Juízo a quo (em 24/01/2019), efetuou (em 31/01/2019) o pagamento do saldo residual na quantia de R$ 890.857,00, conforme se vê no comprovante acostado ao recurso de apelação em apreço (id. 4058000.4362778). Além disso, a impetrante, quando da interposição do seu recurso, demonstrou que vem pagando as parcelas nos novos valores calculados de acordo com o montante total da dívida informado por ocasião da consolidação do programa (id. 4058000.4362780 e 4058000.4362782). 8. Em vista disso, a exclusão da apelante do parcelamento em epígrafe afrontaria os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear as atividades da Administração Tributária, uma vez que, in casu , inexiste prejuízo para o erário, ainda levando em conta que o objetivo maior do parcelamento tributário é a composição da dívida fiscal, pois a Fazenda Pública recebe o seu crédito e a contribuinte exonera-se da dívida. 9. Apelação provida. Segurança concedida, determinando-se que a autoridade coatora: a) considere quitado o saldo residual do parcelamento em comento (PERT); b) abstenha-se de excluir a impetrante do aludido programa ou, caso a tenha excluído, que proceda a sua reinclusão; e c) emita regularmente as parcelas vincendas na forma em que foi negociado e consolidado o parcelamento e de acordo com o total do débito informado pela contribuinte, excluída a multa de mora, uma vez que não se pode imputar ao contribuinte o desfazimento do parcelamento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 93, IX; 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente